Tribunal: TJSP
Processo: 1003416-33.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Franquia. Alegação, não comprovada, de falta de apoio ao franqueado. Ausência de pressupostos para acolhimento da alegação deduzida. Partes capazes e que manifestaram livremente suas vontades em prol da concretização do ato. Tempo decorrido, ademais, que não se compatibiliza com a reclamação do autor.
Franquia. Débitos em aberto relativos a royalties e taxa de publicidade. Causa efetiva de

Ementa:
Franquia. Alegação, não comprovada, de falta de apoio ao franqueado. Ausência de pressupostos para acolhimento da alegação deduzida. Partes capazes e que manifestaram livremente suas vontades em prol da concretização do ato. Tempo decorrido, ademais, que não se compatibiliza com a reclamação do autor.
Franquia. Débitos em aberto relativos a royalties e taxa de publicidade. Causa efetiva de resolução do contrato.
Recurso provido.